Tribunal: STF
Processo: ARE 1400366
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-04
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABATIMENTO DE VALORES. LEI Nº 8.088, DE 1990. PERÍCIA CONTÁBIL.



1. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA RG Nº 660. AGRAVO NÃO CONHECIDO, NESTE PONTO. 



2. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO: TEMA RG Nº 339. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DA AÇÃO. DESCABIMENTO. Inépcia da petição inicial. A documentação acostada aos autos (cópia das cédulas de crédito rural e a respectiva memória de cálculo) são suficientes ao processamento do cumprimento de sentença, cabendo ao Banco demonstrar, documentalmente, a eventual ausência de quitação do título. Competência da Justiça Estadual e Litisconsórcio unitário. Optando o autor por incluir no polo passivo do cumprimento de sentença apenas o Banco do Brasil, sem inclusão do Banco Central ou da própria União, resta configurada a competência da Justiça comum, e não da Federal, para processamento do feito. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Prova Pericial. No ordenamento jurídico pátrio, vige o princípio do livre convencimento fundamentado do juiz. Assim, não é vedado ao magistrado, no exercício de seu poder instrutório, determinar ou dispensar a produção das provas que entender necessárias ou despiciendas ao deslinde da controvérsia (artigos 370 e 371 do cpc/2015). Necessidade da perícia contábil, no caso. Atualização monetária e juros remuneratórios. Recurso não conhecido no ponto, por ausência de interesse recursal. Abatimento e lei 8.088/1990. Possibilidade de abatimento de valores restituídos ao autor em razão da lei nº 8.088/90. CONHECERAM EM PARTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DERAM PARCIAL PROVIMENTO NO QUE CONHECIDO”



    (e-doc. 30).



     



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 45).



    3. No recurso extraordinário, Dirceu Picin aponta violado o art. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, da Constituição da República. Afirma que o agravado não demonstrou o pagamento de eventuais benefícios em razão da aplicação da Lei nº 8.088/1990, sendo indevido o desconto pertinente. Sustenta a impossibilidade de realizar tal prova mediante a juntada de meros “extratos computadorizados”,  concluindo ter havido contrariedade aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal (e-doc. 55).



    4. O recurso foi inadmitido, na origem, no que toca à alegação de ofensa ao art. 5º, inc. XXXV, da Lei Maior, por falta de prequestionamento. Quando aos incisos LIV e LV do mesmo dispositivo constitucional, ao apelo foi denegado seguimento, tendo em vista a aplicação à espécie do Tema RG nº 660 (e-doc. 74). 



    5. No presente agravo (e-doc. 83), o agravante reitera as razões do extraordinário. 



    É o relatório.



    Decido.



    6. Primeiramente, no tocante à alegada contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, verifico que, na hipótese, o Tribunal de origem aplicou o Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral como óbice ao seguimento do extraordinário. 



    7. Ocorre que, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 760.358/SE, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, o Plenário desta Corte assentou não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, in verbis:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”



    (AI nº 760.358-QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 19/11/2009, p. 19/02/2010).



    8. Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042, ambos do Código de Processo Civil, previu o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal, ou Turma Recursal de origem, que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário.



    9. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INJURIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA CONSIGNADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.397.810-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido.



    1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem.



    2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.390.148-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 28/09/2022; grifos acrescidos).



    10. Em consequência, não conheço do agravo, no particular.



    11. Quanto à apontada violação do inciso XXXV do art. 5º da Lei Maior, o apelo extremo não comporta seguimento. Vejam-se, do voto condutor do acórdão recorrido, os seguintes trechos:



    “Sobre o ponto, convém relembrar que, por força do artigo 370 do Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Em complemento, o parágrafo único do referido dispositivo preconiza que o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.



    Como se vê, o magistrado é o destinatário da prova, sendo-lhe dado determinar ou dispensar a produção de provas que entenda imprescindíveis ou inúteis ao deslinde da controvérsia, conforme se extrai da redação dos aludidos dispositivos processuais.



    De fato, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é constante no sentido de que a necessidade de produção de determinadas provas encontra-se submetida ao princípio do livre convencimento do juiz, em face das circunstâncias de cada caso (AgRg no REsp 1417396/RO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 26/05/2014).



    (...)



    No caso em comento, a parte agravante, juntou à petição inicial do cumprimento de sentença cálculos elaborados em parecer técnico pericial (cálculo 7/ evento1), apurando um crédito no valor de R$ 80.093,23.



    Em impugnação ao cumprimento de sentença (evento 18), o banco, ora agravante, impugna os valores postulados pelos autor, sustentando excesso de execução. Alega a necessidade de liquidação do julgado e produção de prova pericial para aferição de pagamento, sustentando a necessidade de lançamento de abatimento da Lei 8.088/90, dentro outros elementos de ordem técnica.



    Ademais, o banco recorrido junta cálculo apurando um débito no valor de R$ 31.652,03 (evento 18/cálculo 5), valor que substancialmente diferente daquele postulado na inicial.



    Nesse contexto, tem-se por pertinente, no caso concreto, a produção da prova pericial contábil para a elucidação de tais questões, que são de ordem técnica e que demandam o auxílio de profissional contábil. 



    (...)



    No que pertine ao abatimento dos valores decorrentes da Lei n. 8.088/90, de igual forma, com razão o agravante.



    De fato, o art. 6º da Lei nº 8.088/90 prevê que ‘nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor de abril de 1990’.



    Na hipótese, da análise dos movimentos nos extratos bancários colacionados aos autos (Evento 18), se afere a existência de abatimentos.



    É evidente que tais devoluções e abatimentos de valores devem ser amortizadas dos valores a serem restituídos da parte autora, ora apelante, porque não suportados por ela. Ora, as devoluções advindas da lei Federal nº 8.088/90 beneficiaram a autora com a redução do saldo devedor e, portanto, devem ser compensadas na apuração do saldo devedor do banco apelado, na forma do art. 368 do CC.



    (...)



    Nesse sentido, o recurso merece ser acolhido para permitir a realização de perícia contábil e abatimento dos valores decorrentes da Lei n. 8.088/90.



    Diante do exposto, voto por conhecer em parte do recurso e dar parcial provimento ao agravo de instrumento no que conhecido” (e-doc. 30, p. 06-09).



    12. Como se vê, a jurisdição foi prestada, em atendimento ao art. 5º, XXXVI, da Lei Maior, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Com efeito, esta Suprema Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes), firmou orientação no sentido de que os arts. 5º, incs. XXXV e LX, e 93, inc. IX, da Carta da República exigem que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente.



    13. Por fim, registre-se que, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional aplicável, o que é vedado no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-RD-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289/AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    15. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, em relação à parte em que aplicado, na origem, o Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral e, quanto ao mais, nego-lhe provimento, com fundamento no § 1º do art. 21 do RISTF. Inexistindo fixação de honorários advocatícios, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator